Tribunal: TJDFT
Processo: 0704400-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704400-73.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LONGUINHO GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LONGUINHO GONÇALVES DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A: “Trata-se de embargos de terceiro. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça em favor do autor. O embargante aduz que, em 26/04/2021, efetivou a compra do carro de Marca: FIAT, Modelo: STRADA ADVENTURE CD, Ano: 2014/2015, Cor: VERDE, Placa: OZN9A69, tendo financiado parte do preço. Assevera que o embargado ajuizou ação de busca e apreensão em face de Eduardo Alves do Nascimento, alegando que este se tornou inadimplente em contrato de financiamento veicular. No entanto, o veículo não pertence mais a Eduardo, pois ele o alienou a CENTRAL SUL VEÍCULOS LTDA em data anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. A pessoa jurídica, por sua vez, vendeu o veículo ao embargante. Pediu a concessão de tutela de urgência antecipada, para determinar o desfazimento da medida de busca e apreensão deferida nos autos no 0701934-47.2023.8.07.0010, que recaiu sobre o automóvel. Dispõe o art. 678 do CPC que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No entanto, no caso, não ficou evidenciada, em sede de cognição sumária, a existência de direito de propriedade ou posse do embargante em detrimento do embargado. Conforme consta da ação de busca e apreensão de id. 0701934-47.2023.8.07.0010, o veículo de OZN9A69 foi alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco por Eduardo Alves do Nascimento, em 12/09/2019 (id. 151551617 daqueles autos). Em razão do inadimplemento das parcelas, foi ajuizada ação de busca e apreensão, pelo credor fiduciário. Conforme aduz a inicial, o demandante firmou contrato de compra e venda do mesmo veículo, junto à pessoa jurídica CENTRAL SUL VEÍCULOS LTDA, em 04/2021. Realizou financiamento para pagamento de parte do preço, junto ao Banco Itaú. Verifica-se, todavia, que o automóvel já se encontrava alienado fiduciariamente á instituição financeira diversa, de forma que o proprietário do bem é o credor fiduciário. Não poderia o devedor fiduciante ter transferido a propriedade do bem, mas apenas os direitos aquisitivos a ele referentes, já que somente adquiriria a titularidade do veículo após a quitação do débito do financiamento. Dito isso, direito à busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente é previsto no Decreto-Lei n° 911/69, diante da prova do inadimplemento, podendo ser o bem apreendido mesmo que se encontre em poder de terceiros. Assim, a alienação dos direitos aquisitivos do veículo a terceiro não obsta a apreensão do veículo pela instituição financeira credora, proprietária resolúvel do automóvel. E, no presente caso, não há que se falar, em sede de cognição sumária, em desconhecimento do embargante acerca da existência da restrição. Esta se encontrava devidamente anotada no CRLV do veículo (id. 224282917), documento que foi entregue ao demandante no momento da aquisição e estava em sua posse. No mais, tem razão o embargante ao afirmar que não deveria ter sido realizado um segundo financiamento tendo como objeto o mesmo veículo. No entanto, eventual equívoco da instituição financeira que firmou o novo contrato não pode causar prejuízos aos direitos do credor originário, mormente se considerado que p adquirente do bem tinha condições de tomar conhecimento acerca da existência de prévia restrição, devidamente anotada nos documentos veiculares. Assim, INDEFIRO a liminar. Cite-se o(s) embargado(s), para contestar, em 15 dias, a contar da citação, observado o disposto no art. 231, do CPC. A citação será feita na pessoa do advogado do(s) embargado(s), salvo nos casos contidos no artigo 677, § 3o, do CPC.” O Agravante sustenta (i) que, “em 26 de abril de 2021, comprou o veículo de Marca: FIAT, Modelo: STRADA ADVENTURE CD, Ano: 2014/2015, Cor: VERDE, Placa: OZN9A69, RENAVAM: 01020274341, CHASSI: 9BD578377F7876927, com a loja CENTRAL SUL VEÍCULOS LTDA”; (ii) que, “Conforme recibo de compra e venda, o carro STRADA ADVENTURE CD, foi adquirido pelo valor de R$ 56.900,00 (cinquenta e seis mil novecentos reais), com entrada de 23.000,00 (vinte e três mil reais) e mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) que foi pago em 15/05/2021, o valor remanescente foi financiado”; (iii) que “vem horando com o pagamento do financiamento, atualmente, já efetivou o pagamento de 45 parcelas de um total de 60 parcelas, totalizando um montante de R$ 38.317,20”; (iv) que “o agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão sob no 0701934- 47.2023.8.07.0010, que tramita na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria – DF, em face de Eduardo Alves do Nascimento”; (v) que “que Eduardo deixou de pagar as prestações a partir da parcela de número 37 (trinta e sete), vencida em 16/10/2022, constando débito atualizado até 02/03/2023, de R$ 14.865,59”; (vi) que “o juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria – DF, proferiu decisão deferindo a busca e apreensão do veículo em discursão (ID 153392526, nos autos no 0701934-47.2023.8.07.0010)”; (vii) que “o veículo não pertence mais ao Eduardo Alves do Nascimento, pois ele vendeu o automóvel a loja CENTRAL SUL VEÍCULOS LTDA, ou seja, em data anterior ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão”; (viii) que “adquiriu o veículo de boa-fé, sendo que a loja CENTRAL SUL VEÍCULOS LTDA, negociou o veículo sem ter efetivado a quitação do financiamento anterior”; (ix) que, “nos artigos 492 e 293, do Código Civil, o processo de compra e venda de bens se concretiza com a tradição, que no caso em questão é caracterizado com a entrega do veículo para o comprador e não necessariamente a transferência documental do proprietário”; (x) que “ao receber o veículo, passa a ser considerado o seu proprietário. A ausência de transferência do bem junto ao órgão competente não é fato impeditivo ao aperfeiçoamento, pois este ocorre com a tradição do bem”; e (xi) que “é o legítimo proprietário do veículo objeto do litígio, devendo por via de consequência ser realizado o desfazimento da constrição judicial que recaiu sobre o automóvel em testilha”. Conclui que “a aquisição de veículo automotor em data anterior a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, formalizada por intermédio de contrato de financiamento ou contrato de compra e venda junto a loja de veículos, ainda que não tenha sido formalizada perante o DETRAN-DF, é suficiente para justificar o desfazimento da medida de busca e apreensão pelos embargos de terceiros, ante a comprovação de boa-fé do embargante”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar o desfazimento da medida de busca e apreensão deferida nos autos no 0701934-47.2023.8.07.0010, que recaiu sobre o automóvel de Marca: FIAT, Modelo: STRADA ADVENTURE CD, Ano: 2014/2015, Cor: VERDE, Placa: OZN9A69, RENAVAM: 01020274341, CHASSI: 9BD578377F7876927, nos termos do artigo 678 do CPC”, e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A alienação fiduciária transfere ao credor o domínio e a posse indireta do veículo automotor e, desde que conste do certificado de registro, tem eficácia erga omnes, segundo o disposto no artigo 66, § 10, da Lei 4.728/1965, e no artigo 1.361, § 1o, do Código Civil: “Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com tôdas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. [...] § 10. A alienação fiduciária em garantia do veículo automotor, deverá, para fins probatóros, constar do certificado de Registro, a que se refere o artigo 52 do Código Nacional de Trânsito.” (...) “Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. § 1o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.” É o que se verificou no caso vertente, pois o Agravante adquiriu o veículo automotor da CENTRAL SUL VEÍCULOS LTDA quando constava do seu certificado de registro a anotação da alienação fiduciária ao Banco Bradesco S/A (IDs 68589710 e 68589714). Nesse contexto, a aquisição realizada pelo Agravante é ineficaz em relação ao credor fiduciário que, dada a eficácia erga omnes da propriedade fiduciária, pode requerer a busca e apreensão em face do terceiro, a teor do que prescreve o artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” É de se destacar que, na pendência do gravame fiduciário, é defeso ao devedor fiduciante alienar o automóvel alienado fiduciariamente, nos termos do artigo 66, § 8o, da Lei 4.728/1965: “Art. 66. [...] § 8o O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciàriamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal.” Conclui-se, assim, que o Agravante não atende aos requisitos legais para a tutela provisória de urgência requerida.. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCONHECIMENTO DA ANOTAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O VEÍCULO. BOA FÉ DA ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença a qual rejeitou os embargos de terceiro. Nesta via recursal, a recorrente requer a reforma da sentença para o acolhimento dos embargos de terceiro com determinação de anulação da constrição judicial sobre o veículo, bem assim, a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: a existência de direitos pela embargante sobre o bem penhorado. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do enunciado n. o 92 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, se não há anotação do gravame relativo à alienação fiduciária no registro do veículo automotor, esta garantia não pode ser oposta perante terceiro, presumindo-se sua boa-fé. 4.1. No caso, a apelante informa ter adquirido o bem em 8/11/2022, sem ciência acerca da anotação do gravame sobre o veículo. Entretanto, a ação de busca e apreensão do veículo, objeto da demanda, foi proposta em 12/12/2022, e o gravame foi inserido em 10/10/2022, ou seja, antes da lavratura da procuração a qual outorgou poderes sobre o veículo à embargante, ocorrida apenas em 08/11/2022. Ao demais, não se pagou uma única prestação, ao proprietário fiduciante. Portanto, a garantia a qual incide sobre o automóvel já era pública à época da celebração do negócio jurídico o qual embasa a titularidade do bem pela embargante, não sendo possível presumir sua boa-fé. Logo, era exigível da embargante o conhecimento sobre a propriedade resolúvel do banco. IV. DISPOSITIVO E TESE. Apelação improvida para manter a sentença. Tese de julgamento: “Nos termos do enunciado n. o 92 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, se não há anotação do gravame relativo à alienação fiduciária no registro do veículo automotor, esta garantia não pode ser oposta perante terceiro, presumindo-se sua boa-fé". Dispositivos relevantes citados: Súmula n. o 92 da do Superior Tribunal de Justiça; arts. 674 do CPC e 373, I, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 00035816220168070011, Relator: Leila Arlanch,7a Turma Cível, DJE: 30/8/2017. (AGI 0706577-48.2023.8.07.0010, 2a T., rel. Des. João Egmont, DJe 21/01/2025)” Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, fumus boni iuris hábil a justificar a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator